Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-67.2015.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000365-67.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDIRLEI JOSE MARTINS - CPF: 891.123.261-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME PEREIRA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 885.042.559-72 (VÍTIMA), PEDRO PEREIRA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 014.371.769-33 (VÍTIMA), PAULO LEO NETZLAFF - CPF: 043.157.150-34 (VÍTIMA), Linclair Soares Viana (VÍTIMA), GUSTAVO ROSAN - CPF: 955.139.731-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINCLAIR SOARES VIANA - CPF: 051.340.598-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 171,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ART. 386. INC. VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA EXTREME DE DÚVIDAS A VONTADE DO APELANTE EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REFORMA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA PAGAR A PENA PECUNIÁRIA DE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS – CONDIÇÕES QUE DEVEM SER AFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ARTIGO 148 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo provas documentais e/ou testemunhais indicando a existência do crime, não prospera a tese defensiva, pois restou configurado o dolo do agente, visto que obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, não possuindo nenhuma dúvida de que o apelante é autor do referido crime patrimonial descrito na denúncia, pois agiu com o emprego de fraude, tentando enganar a vítima, obtendo vantagem patrimonial indevida em detrimento do patrimônio alheio, razão pela qual a condenação se impõe.

Aspectos sobre o cumprimento da pena restritiva de direito serão dirimidos pelo Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Edirlei José Martins
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 171,
caput
, do CP, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade e a prestação pecuniária de 04 (quatro) salários mínimos. (Sentença Id. 154566448).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para ser absolvido por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP); subsidiariamente requer a readequação da pena restritiva de direito, para diminuir a pena pecuniária de 04 (quatro) salários mínimos, pois não possui condições financeiras. (Id. 154567656)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 154567658)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 159424669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Edirlei José Martins
, como incurso nas sanções do art. 171,
caput
, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 154566436 – pág. 03/04)

“(...)1o Fato:

Consta dos autos que em outubro de 2014, horário não apurado, no estabelecimento comercial denominado “Super Ponto Bom Retiro”, localizado na Avenida Macário Subtil de Oliveira, número 1800, Centro, Alto Taquari, o denunciado Edirlei José Martins obteve, para si, vantagem ilícita, mantendo em erro a vítima Linclair Soares Viana, gerente do supermercado, efetuando uma compra no referido supermercado no valor de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta) reais, e utilizou, como forma de pagamento, uma das folhas do talão de cheque da conta conjunta de Pedro Pereira da Silva e Jaime Pereira da Conceição Silva preenchida pelo denunciado.

2o Fato:

Consta ainda que no mês de novembro de 2014, horário não apurado, no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Farma Vida” localizada na Avenida Macário Subtil de Oliveira, número 10690, centro, Alto Taquari, o denunciado Edirlei José Martins obteve, para si, vantagem ilícita, consistente em adimplemento de dívida no valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco) reais com o referido título de crédito preenchido no valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta) reais e ainda tendo recebido troco, em virtude de tal pagamento, mantendo em erro a vítima Gustavo Rosan.

3o Fato:

Consta, também que no dia 04 de novembro de 2014, nesta cidade, o denunciado Edirlei José Martins obteve, para si, vantagem ilícita, mantendo em erro a vítima Paulo Leo Netzlaff, pois utilizou-se de uma das folhas de um talonário de cheques subtraído para comprar, pelo valor de R$ 13.700,00 (treze mil, setecentos reais) o veículo Santana, cor prata, placa DDK7213, de propriedade da prefalada vítima.

Apurou-se que o denunciado, aproveitando-se do fato de laborar por um período curto de uma semana na Fazenda Cristiano, arrendada por Pedro Pereira da Silva e Jaime Pereira da Conceição Silva, subtraiu, de dentro do veículo de propriedade de Jaime, 03 (três) talões de cheque em branco da conta conjunta de Pedro e Jaime e, após preencher as cártulas, efetuou pagamento de dívida pessoal e ainda fez duas compras utilizando-se dos referidos títulos de crédito, tendo inclusive recebido troco da vítima Gustavo Rosan, no valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco) reais.

Ante o exposto, o MP denuncia EDIRLEI JOSÉ MARTINS como incurso no art. 171, caput, por três vezes, em continuidade delitiva, art. 71, caput, ambos do CP, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo-se a citação pessoal do denunciado para que responda nos termos do art. 394 e ss. do CPP”.

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que o apelante absolvido, ante a ausência de provas para sustentar a condenação, bem como por não existir prova do dolo do réu.

Contudo sem razão.

O estelionato na sua configuração básica vem disciplinado no artigo 171,
caput,
do Código Penal:

“obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.”

Ao invés da clandestinidade, da violência física ou da grave ameaça, o agente, no estelionato, emprega o engano, a astúcia, o engodo, sem alarde ou estrépito.

O estelionato (
stellionatus
) é o crime patrimonial mediante fraude, é a forma evoluída de captação do alheio; como diz Magalhães Noronha: é a forma criminal do civilizado.

Três são os requisitos para a caracterização do estelionato:

a) emprego de fraude (artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento);

b) provocação ou manutenção em erro;

c) locupletação (vantagem) ilícita, em prejuízo alheio.

Assim, meio fraudulento + erro + vantagem ilícita + lesão patrimonial = estelionato.

Daí surge a definição do estelionato: “
quando o agente emprega meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e, assim, conseguindo, para si ou para outrem, vantagem ilícita, com dano patrimonial alheio
”. (Magalhães Noronha, Direito Penal, 2o volume, 20a Edição, 1984, p. 379).

Para configuração do estelionato, portanto, o agente, num primeiro momento (de início), deve empregar artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Artifício pode ser definido como uma certa encenação material, com a utilização de algum aparato ou objeto para enganar a vítima, isto é, o agente com determinada “encenação” ou estratagema provoca ou mantém em erro a vítima. Ex.: disfarce, efeitos especiais, documentos falsos, etc. Pode ser definida como fraude material.

Ardil é a conversa enganosa, a astúcia, a malícia; já não se trata da fraude material, mas a intelectual.

A fórmula genérica, "outro meio fraudulento", impõe ao intérprete o uso da interpretação analógica, de modo a que tal locução deve ser interpretada analogamente ao artifício ou ardil. Tanto doutrina e jurisprudência entendem que a mentira e, até mesmo, o simples silêncio pode ser tido como meio fraudulento.

O segundo elemento constitutivo do estelionato é o erro, ao qual "alguém" deve ter sido induzido ou mantido. O erro nada mais é que a falsa percepção da realidade, com o que o enganado não possui a perfeita noção do que está acontecendo.

O meio iludente empregado pelo agente deve ser idôneo, isto é, apto a enganar a vítima, se, desde o início, o meio já se mostrava absolutamente ineficaz para iludir o sujeito passivo, é o caso de crime impossível, não caracterizando, assim, o estelionato.

“
Se desde o início da ‘mise-en-scène’ a vítima percebeu que se tratava de uma malandragem do acusado, à evidência de ter ocorrido na espécie inidoneidade absoluta do meio empregado, a desnaturar a figura do estelionato, configurando delito impossível
” (TACRIM-SP – AC – Rel. Toledo de Assumpção – RT 418/262).

O terceiro elemento, diz respeito à disposição patrimonial: obtenção de "
vantagem ilícita, em prejuízo alheio
"

Tal ato de disposição pode ser a entrega, a cessão ou a prestação patrimonial. É sabido que o ato de disposição pode recair em coisa que não pertença à pessoa induzida em erro, como no singelo exemplo do empregado que entrega coisa do empregador a alguém que, fraudulentamente, se diz enviado por este.

Do ato de disposição patrimonial decorre o binômio prejuízo alheio e vantagem ilícita, ambos imprescindíveis para a configuração do estelionato.

A vantagem ilícita nada mais é que qualquer utilidade, que decorre da entrega de coisa, pelo seu uso ou gozo, ou qualquer situação em que o agente obtenha proveito. Ilícita é a vantagem ilegal, que não seja devida ao agente.

Como decorrência da vantagem ilícita, há o prejuízo da vítima que nada mais é que um dano patrimonial efetivo.

Para caracterização do estelionato, a doutrina, de forma quase majoritária, entende necessário o dolo genérico, isto é, a vontade consciente do agente de empregar o meio fraudulento para iludir alguém, e o dolo específico, que a intenção de tornar-se dono da coisa.

O dolo deve, também, ser anterior (antecedente, preordenado) ao uso da fraude e à obtenção da vantagem ilícita, pelo erro da vítima.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através cópia do cheque (Id. 154566436 – pág. 27/31/39), relatório (Id. 154566436 – pág. 63/64), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

A autoria é certa e recai sobre Edirlei, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos prestados na fase extrajudicial e confirmado em juízo, comprovam que ele praticou a conduta descrita no art. 171,
caput
, do CP.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

O primeiro fato teve como vítima o supermercado Bom Retiro, por intermédio de seu gerente, Linclair Soares Viana, local onde o réu efetuou uma compra no valor de R$ 2.380,00, utilizando-se como forma de pagamento, o cheque no 9010, a qual foi preenchida pelo acusado.

Em que pese, o gerente Linclair não ter sido ouvido em juízo, verifico que seu depoimento se coaduna com o modus operandi narrado pelas as demais vítimas ouvidas em juízo, como se observa de seu depoimento na fase policial.

“Que não se recorda do dia mas foi no mês de Outubro do ano de 2014, compareceu no supermercado o senhor Odirlei, o qual disse que queria fazer uma compra, e que o pagamento efetuaria com um cheque no valor de Dois mil e trezentos oitenta reais, de emissão de Pedro Pereira da Silva ou Jaime Pereira da Conceição, cheque este da agência da Caixa econômica Federal desta cidade; que o cheque se encontrava predatado para 15/12/2014; Que o Declarante informa que perguntou ao Edirlei se conhecia o emitente do cheque, tendo o mesmo dito que tinha recebido de seu patrão pois trabalhava com ele na fazenda; que consultou o cheque e foi verificado que o cheque se encontrava bom; que inclusive falou com a gerente da caixa, e a mesma disse que o cheque era de gente boa, podia pegar o mesmo; Que o Declarante informa que Edirlei efetuou a compra no valor do cheque; que chegando no dia certo, ele declarante depositou o cheque na conta do Supermercado; que para sua surpresa o cheque voltou, por motivo da Alinea 22; Que o declarante informa que certo dia, apareceu ali no supermercado, o senhor Jaime Pereira da Conceição Silva, onde lhe abordou e lhe mostrou o cheque; que Jaime lhe disse que realmente o cheque lhe pertencia, mas que o mesmo era produto de furto, e que a pessoa que lhe furtou o cheque foi o Ordilei, o qual trabalhou na fazenda por um período de mais ou menos uma semana; que também o Jaime lhe disse que Ordilei havia passado na praça mais dois cheques, um na Drogaria do Gustavo e outro tinha comprado um veículo; Que o Declarante afirma que tentou entrar em contato com Odirlei, no entanto não conseguiu, que ligou várias vezes no telefone que ele deu; o qual consta no verse do cheque, mas ninguém atendia;”

O segundo fato denunciado, diz respeito ao adimplemento de dívida na Drogaria, no valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco) reais, tendo o réu feito o pagamento com o referido título de crédito preenchido no valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta) reais e ainda recebido troco, em virtude de tal pagamento, mantendo em erro a vítima Gustavo Rosan.

O cheque devolvido encontra-se acostado aos autos, ID 67728365 - Pág. 27/ 67728365 - Pág. 31.

Em seu depoimento em juízo, a vítima Gustavo, confirma os fatos narrados na denúncia:

[03’49’’] Gustavo: Sim, eu sou proprietário aqui da Drogaria Farmavida e aí ele apresentou esse cheque aqui do patrão dele, e aí ele tinha uma conta aqui da irmã dele, uma conta muita antiga, e falou que ele tinha um acerto pra fazer com ela lá e falou que ia acertar essa conta antiga com esse cheque do cliente que era um cliente conhecido aqui da cidade, e aí eu voltei o troco pra ele no cheque. Promotora de Justiça: O senhor comercializada produtos farmacêuticos na drogaria Farmavida, o Sr. Edirlei chegou até o comércio do senhor com o cheque em uma determinada quantia, o senhor se recorda o valor da quantia? Gustavo: ah têm muitos anos, eu não sei, não sei se era R$3.000,00, R$2.000,00, não lembro. Promotora de Justiça: Pelo que consta aqui a dívida era de R$1.425,00 e o título seria de R$2.850,00. O senhor se recorda disso? Gustavo: ah então, era essa dívida que a irmã dele tinha, eu não lembro os valores certos sabe, mas o valor da conta era um valor razoável e vai ser isso aí mesmo. Promotora de Justiça: Então ele chegou com esse cheque no valor superior a dívida da irmã dele, disse que ia quitar a dívida da irmã dele e o senhor acabou retornando o troco pra ele, no caso mais ou menos mil reais, e aí quando o senhor foi descontar esse cheque não havia fundo, foi isso? Gustavo: A assinatura não batia, o cheque tinha fundo, mas a assinatura não batia. Promotora de Justiça: Então a questão aqui é que o Sr. Edirlei estava usando a folha de cheque do ex-patrão com uma assinatura falsificada? Gustavo: Isso. [...]

Do mesmo modo, a vítima Paulo também confirmou os fatos narrados na denúncia:

[01’20’’] Promotora de Justiça: Pelo que consta aqui, em novembro de 2014, em Alto Taquari, o Sr. Edirlei José Martins teria obtido vantagem ilícita mantendo em erro o senhor, porque ele teria utilizado uma folha de cheque, que ele teria subtraído, para comprar pelo valor de R$13,700,00 um veículo. O senhor se recorda de ter feito essa venda e de ter tido esse prejuízo? O que o senhor se recorda a respeito desses fatos? Paulo: Eu recebi esse cheque do Banco da Caixa Econômica, recebi o cheque pré-datado e entreguei o carro pra ele, e depois eu fui consultar o cheque e disse que o cheque era bom, aí quando fui depositar em 04 de janeiro, ele foi e voltou, depositei no Bradesco e a assinatura falsa é que o cheque é roubado, né?! Promotora de Justiça: E qual foi o valor do cheque? Paulo: R$13.700,00, eu tenho a cópia dele. Promotora de Justiça: O senhor conseguiu reaver esse valor ou não? Paulo: Não, nunca, me deu muita dor de cabeça. Perdi o carro e ainda depois nos anos que passaram o IPVA e licenciamento eu gastei aproximadamente sete mil só pagando o custo, porque eu não passei o documento pra ele. Promotora de Justiça: O senhor confirma que quem deu para o senhor esse cheque foi o senhor Edirlei? Ou seja, ele prejudicou o senhor? Paulo: Ele mesmo. Promotora de Justiça: O senhor depois descobriu quem era o dono desse talão de cheque? Vítima: Pedro Pereira da Silva e Jane Pereira da Conceição e Silva. Promotora de Justiça:: Você foi falar com o Pedro? O Pedro explicou para o senhor o que aconteceu ou não? Paulo: Eu não localizei eles porque eles são lá de Maringá e não consegui localizar, aí eu fui diretamente no banco e as duas funcionárias falaram que o dono do cheque era bom, mas eu esqueci de conferir a assinatura, o problema estava na assinatura. Promotora de Justiça: Quando o senhor foi sacar o cheque ele estava sustado? Paulo: Não, o dono nem sabia porque ele extraiu o cheque, ele destacou do talão que estava na caminhonete, porque era funcionário dele né, ele destacou as folhas e depois grampeou o talão de cheque que estava na caminhonete, aí ele preencheu o cheque.

No vertente, as condutas caracterizadoras do
stellionatus
, mostram-se patentes, uma vez que o apelado, buscando auferir vantagem ilícita, tendo em vista que aproveitou-se do fato de trabalhar na Fazenda Cristiano, e subtraiu de Pedro e Jaime 03 (três) talões de cheques em branco de dentro de um veículo, tendo utilizado para efetuar 03 (três) compras, sendo que em uma delas até recebeu troco.

Portanto, diante do quadro probatório, restou configurado o dolo do agente, pois obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, e nenhuma dúvida resta de que o apelante é autor do referido crime patrimonial descrito na denúncia, pois agiu com o emprego de fraude, tentando enganar a vítima, obtendo vantagem patrimonial indevida em detrimento do patrimônio alheio, razão pela qual a condenação se impõe.

Portanto, tenho que restou demonstrado o dolo na conduta da agente quando assino o cheque no nome do titular do título de crédito, se passando por outra pessoa. Em assim sendo, a condenação da apelante deve ser mantida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE – PENA READEQUADA – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. A palavra da vítima merece relevante importância nos delitos cometidos contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos que indiquem a certeza quanto à intenção de induzir o ofendido em erro para obter vantagem indevida, inexistindo dúvidas da tipicidade da conduta. A valoração negativa das circunstâncias judiciais para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime. Tratando-se de réu primário e preenchidos requisitos necessários, imperativa a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso desprovido e sentença reformada de ofício.” [TJMT – Apelação Criminal no 118314/2015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sinop - 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 09.12.2015].

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 171, §2o, INC. I, CP) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, III, CPP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA HARMONIZADA COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO NA ESFERA CÍVEL (PROCESSO No 200940100621) – TIPICIDADE DA CONDUTA - DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO – RÉU QUE DISPÔS DE COISA QUE NÃO LHE PERTENCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DO MERO ILÍCITO CIVIL - DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” (Apelação Criminal no 201600324411 no único 0010007-66.2009.8.25.0001 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ana Lúcia Freirede A. dos Anjos - Julgado em 29/11/2016) Assim, configura-se o delito previsto no artigo 171, § 2°, inciso I, do Código Penal, porquanto presentes suas características.

DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO

Alternativamente, o apelante requer a modificação das penas restritivas de direitos que lhe foram aplicadas na sentença guerreada, diminuindo-se a prestação pecuniária.

Contudo, tais arguições devem ser aduzidas perante o Juízo da Execução, pois o magistrado ao converter a pena restritiva de liberdade em pena pecuniária de 04 (quatro) salários mínimos, analisou requisitos objetivos e subjetivos para que a reprimenda não fosse excessivamente onerosa a ponto de privar o sustento do réu, nem insignificante a ponto de não atender o caráter retributivo e preventivo.

Assim, descabe a pretendida redução, pois, a pena pecuniária foi fixada com observância aos princípios da razoabilidade e individualização da pena.

Outrossim, em aplicação extensiva do art. 148 da LEP (Lei n. 7.210/84), essa é uma alteração a ser implementada pelo juízo da execução penal e desde que fundamentadamente e atento às peculiaridades do caso concreto.

Assim o pedido não comporta amparo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Edirlei José Martins
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023